Tribunal: CARF
Processo: 10880.667703/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.667703/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.643 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO.
Incumbe à contribuinte comprovar a efetiva retenção de imposto de renda, bem
como a adição das respectivas receitas à base de cálculo no ajuste anual, para
que os montantes de IRRF possam compor o saldo negativo de IRPJ.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido genérico de juntada de novos elementos probatórios após a
manifestação de inconformidade não encontra respaldo na legislação de
regência e deve ser rejeitado pelo julgador administrativo.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência do processo administrativo fiscal não respalda o
pedido de direcionamento das intimações para o advogado da parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de juntada posterior de provas e de direcionamento das intimações para o advogado e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.667703/2011-79
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.667703/2011-79

Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
37026.50791.230307.1.7.02-6296, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União decorrente de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ apurado no
ajuste anual do ano-calendário 2004 no valor original de R$ 404.254,16.
O crédito foi integralmente utilizado na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP para quitar débitos de responsabilidade da contribuinte.
No Pedido de Restituição, a contribuinte registrou que o saldo negativo de IRPJ
em questão seria composto por Imposto de Renda da Pessoa Jurídica Retido na Fonte – IRRF,
pagamentos de estimativas mensais de IRPJ e estimativas mensais de IRPJ compensadas com
crédito de períodos anteriores.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal emitiu o Despacho
Decisório no 013618579, por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as
compensações declaradas. Em apertada síntese, a razão de decidir da autoridade administrativa
foi a falta de confirmação de parte dos valores que comporiam o alegado saldo negativo de IRPJ,
conforme a seguinte tabela, que consta do mencionado despacho decisório:

Como se pode observar, a fiscalização confirmou parcialmente as retenções na
fonte e não confirmou as estimativas compensadas. Os pagamentos de estimativas foram
integralmente confirmados.
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.667703/2011-79

Considerando que o IRPJ devido no ajuste anual, conforme DIPJ, seria de R$
2.188.349,70, o montante de R$ 1.753.952,20 confirmado pela fiscalização não seria suficiente
para a formação de saldo credor de IRPJ. Cito as palavras da autoridade fiscal:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 404.254,16. Valor na DIPJ: R$ 404.254,16
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.592.603,86
IRPJ devido: R$ 2.188.349,70
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante da decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. Nesta, em síntese, lançou as seguintes alegações:
- a contribuinte era sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação e, no
ano-calendário 2004 sofreu retenção na fonte de IRPJ (cód. receita 1708) no valor de R$
280.819,24. Por equívoco, as retenções não haviam sido informadas em DIRF. No PER, essas
retenções foram informadas com o código 8045 porque o sistema não permitia o registro de
retenção no código 1708 uma vez que as SCP têm o mesmo CNPJ raiz da contribuinte;
- em relação à retenção efetuada por Ticket Serviços S/A, sociedade que pertence
ao mesmo grupo econômico, no valor de R$ 53.976,62, houve um equívoco e a retenção não foi
declarada em DIRF. A fonte pagadora já teria sido notificada pela contribuinte e estaria tomando
as providências;
Ao final, a contribuinte pediu a revisão dos débitos cobrados em função da não
homologação das compensações e pediu a correção das informações na DIRF.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente e o direito creditório não foi reconhecido. O Acórdão no 12-103.188 da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO não contém ementa
em função do disposto no artigo 2o, II, da Portaria RFB no 2.724/2017.
Na decisão de piso, importa salientar os seguintes aspectos:
- em relação às retenções na fonte com o código 1708, que teriam sido lançadas
no PER com o código 8045, a contribuinte não teria logrado juntar aos autos elementos de prova
para dar suporte à alegação;
- em relação à Ticket Serviços S/A, a contribuinte teria apresentado uma relação
de DARF, que não comprovariam, por si sós, a alegada retenção, e um Comprovante de
Rendimentos relativo ao ano-calendário 2005, que também não serviria para comprovar
retenções em 2004;
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.667703/2011-79

- quanto à estimativa compensada, a autoridade julgadora de piso constatou ser
controlada no processo administrativo no 10880.994936/2011-41, que também foi julgado na
mesma sessão, e confirmou o valor de R$ 260.338,19;
- quanto às retenções de IRPJ, a DRJ/RJO procedeu à verificação das DIRF e
constatou (i) que as receitas declaradas pelas fontes pagadoras são compatíveis com as receitas
declaradas pela contribuinte em DIPJ; e (ii) que os valores retidos somaram R$ 475.901,33,
enquanto a fiscalização havia confirmado apenas R$ 374.462,77.
- ao final, mesmo com os valores reconhecidos em sede de manifestação de
inconformidade, a autoridade julgadora a quo não apurou saldo credor de IRPJ, conforme se
observa na tabela abaixo:

Não havendo saldo credor, a autoridade julgadora de primeira instância julgou a
manifestação de inconformidade improcedente.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte pugnou pelo reconhecimento do crédito em
relação às retenções promovidas pelas Sociedades em Conta de Participação (cód; receita 1708).
Reproduzo trecho que sintetiza a alegação:
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.667703/2011-79

No que diz respeito à retenção feita pela Tickets Serviços S/A, a recorrente alegou
que teria havido um erro de fato no preenchimento da DIRF juntada aos autos, que não se
referiria ao ano-calendário 2005, mas ao ano-calendário 2004.
Ao final, a contribuinte pediu a reforma da decisão de piso para que sejam
reconhecidos os créditos relativos às retenções na fonte promovidas pelas Sociedades em Conta
de Participação e pela Ticket Serviços S/A. Protestou, também, pela posterior juntada de
documentos, a sustentação oral por ocasião do julgamento e pelo direcionamento das intimações
para o advogado.
Em síntese, era o que havia a relatar.
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.667703/2011-79

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Inicialmente, importa salientar os limites da matéria que foi devolvida para
julgamento na segunda instância administrativa.
Conforme relatado, a fiscalização, ao examinar o PER/DCOMP apresentado pela
contribuinte, não confirmou parte das retenções na fonte e as estimativas compensadas com
créditos de períodos anteriores. Posteriormente, a autoridade julgadora de primeira instância
reconheceu parcialmente o pedido da manifestação de inconformidade em relação ao IRRF e,
também, às estimativas compensadas com créditos anteriores.
Entretanto, a contribuinte recorreu a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais somente em relação ao IRRF retido no caso de prestação de serviços às Sociedades em
Conta de Participação e ao IRRF retido pela Ticket Serviços S/A. Não foi devolvida para a
cognição deste colegiado a matéria relativa à compensação de estimativas com créditos de
períodos anteriores.
Assim, passo ao exame das duas matérias submetidas à apreciação desta Turma.

IRRF. Retenções feitas pelas Sociedades em Conta de Participação.
Conforme visto a recorrente alegou, em síntese, que prestou serviços para
Sociedades em Conta de Participação das quais seria sócia ostensiva e as SCP, ao efetuarem o
pagamento, teriam feito retenções de IRRF sob o código 1708, que não teriam sido declaradas
em DIRF.
Trata-se de uma questão essencialmente probatória.
A autoridade julgadora de primeira instância considerou que os elementos
probatórios juntados aos autos em sede de manifestação de inconformidade não seriam
suficientes para comprovar a alegação.
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.667703/2011-79

De fato, o CARF tem decidido de forma reiterada que a retenção na fonte de IRPJ
pode ser comprovada por outros meios além da DIRF ou do Comprovante de Rendimentos,
conforme se pode verificar nos seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES DE
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. (Acórdão CARF no
302002.076, de 22/03/2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE INFORME DE
RENDIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO.
Na situação em que a fonte pagadora não fornece o comprovante anual de retenção, a
respectiva prova pode ser feita por outros meios, como registros contábeis do
beneficiário e respectivos documentos e declarações fiscais. (Acórdão CARF no 101-
004.149, de 07/05/2019)
Entretanto, tenho que, na espécie, a contribuinte não logrou fazer a prova do
alegado.
A contribuinte juntou ao recurso voluntário uma listagem com informações das
notas fiscais emitidas ao longo do ano-calendário 2004. A listagem não é um documento hábil
para dar suporte à alegação. Aliás, trata-se de planilha contendo notas fiscais emitidas para
diversas pessoas diferentes, com diversos códigos diferentes, sem que se faça uma identificação
de quais seriam as notas fiscais atinentes à matéria sob exame.
Uma vez que a contribuinte afirma que as retenções não teriam sido declaradas em
DIRF e não há Comprovantes de Rendimento, seria preciso que a contribuinte apresentasse um
robusto conjunto de provas que desse certeza e liquidez ao crédito pleiteado. Seria preciso juntar
aos autos os documentos fiscais e correspondentes registros contábeis. Uma planilha não é
elemento probatório hábil, mas serviria, por exemplo, para correlacionar as notas fiscais com os
DARF que também foram juntados aos autos.
Os DARF, por sua vez, identificam valores, datas e códigos de retenção mas
foram emitidos em nome da própria recorrente e não informam os respectivos beneficiários.
Portanto, não são aptos a comprovar que se refiram às alegadas retenções feitas pelas Sociedades
em Conta de Participação e que a beneficiária seria a recorrente. E, como dito, não há, também,
uma correlação entre as operações, que seriam comprovadas pelos documentos fiscais, as
respectivas retenções e os pagamentos via DARF.
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.667703/2011-79

Sem esses elementos mínimos de comprovação, o crédito pleiteado pela
contribuinte por meio do PER não goza de liquidez e certeza e deve, neste ponto, ser indeferido.

Retenções feitas pela Ticket Serviços S/A.
Neste ponto, a recorrente logrou apresentar um Comprovante de Rendimentos
emitido pela Ticket Serviços que comprova, além de qualquer dúvida razoável, a efetiva retenção
dos valores de IRRF conforme tabela abaixo:
Mês
Código Retenção Descrição do Rendimento Rendimento (R$) Imposto Retido
Janeiro
3426
IRRF S/MUTUOS
R$24.853,55
R$4.970,71
Novembro
3426
IRRF S/MUTUOS
R$15.862,76
R$3.569,12
Dezembro
3426
IRRF S/MUTUOS
R$201.941,29
R$45.436,79
Total
R$242.657,60
R$53.976,62

Parece-me ser acertado acolher a alegação de que o Comprovante anterior havia
sido emitido com um erro de fato, pois não poderia se referir ao ano-calendário 2005 uma vez
que havia sido emitido em janeiro de 2005.
Assim, neste ponto, é de se acolher a alegação da recorrente e reconhecer o valor
de R$ 53.976,62.
Diante da comprovação do valor de IRRF acima, impõe-se reapurar o saldo de
IRPJ:
PER/DCOMP
DRF
DRJ
Voto
IRPJ (15%)
R$1.368.463,73
R$1.368.463,73
R$1.368.463,73 R$1.368.463,73
Adicional (10%)
R$888.309,16
R$888.309,16
R$888.309,16
R$888.309,16
Soma
R$2.256.772,89
R$2.256.772,89
R$2.256.772,89 R$2.256.772,89
PAT (-)
R$54.738,55
R$54.738,55
R$54.738,55
R$54.738,55
Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente (-)
R$13.684,64
R$13.684,64
R$13.684,64
R$13.684,64
Subtotal
R$2.188.349,70
R$2.188.349,70
R$2.188.349,70 R$2.188.349,70
Estimativas Pagas (-)
R$1.379.489,43
R$1.379.489,43
R$1.379.489,43 R$1.379.489,43
Estimativas Compensadas (-)
R$424.122,22
R$0,00
R$260.338,19
R$260.338,19
Retenções de IRRF
R$820.092,10
R$374.462,77
R$475.901,33
R$529.877,95
Saldo credor/devedor
-R$435.354,05
R$434.397,50
R$72.620,75
R$18.644,13

Como se observa na tabela acima, mesmo reconhecendo o valor de R$ 53.976,62
relativo à retenção feita pela Ticket Serviços S/A, o saldo de IRPJ do ano-calendário 2004 ainda
é devedor.
Portanto, o crédito relativo a saldo negativo de IRPJ deve ser negado.
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.667703/2011-79

Juntada posterior de documentos.
Como visto no relatório acima, a recorrente pugnou pela juntada posterior de
novos elementos de prova.
Em regra, a apresentação de elementos probatórios deve acompanhar a
manifestação de inconformidade, conforme previsão do artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.667703/2011-79

Contudo, a apresentação de elementos probatórios em momento posterior à
manifestação de inconformidade é possível caso se configure a ocorrência de alguma das
hipóteses descritas nas alíneas do § 4o do dispositivo legal.
Nestes casos, o contribuinte deve requerer especificamente a juntada dos
elementos probatórios nos termos do § 5o.
Descabe, portanto, o pedido genérico de juntada de novos elementos probatórios a
qualquer momento, sem que se demonstre a ocorrência das hipóteses de exceção da regra geral
de preclusão.
Destarte, neste ponto, voto por indeferir o pedido genérico de juntada posterior de
documentos.

Sustentação oral e intimação do patrono.
A sustentação oral durante o julgamento do recurso voluntário está prevista no
artigo 58 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente:
I - ao relator, para leitura do relatório;
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação
oral por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a
critério do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze)
minutos, a critério do presidente;
IV - ao relator, para proferir seu voto;
V - aos demais conselheiros para debates e esclarecimentos.
Trata-se de atribuição exclusiva do presidente da Turma e, portanto, foge do
escopo do presente voto manifestar-se acerca da matéria.
Quanto ao direcionamento das intimações para o advogado, esta matéria já se
encontra pacificada no seio do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Portanto, neste tópico, voto por indeferir o pedido de direcionamento das
intimações para o advogado.

Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.667703/2011-79

Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de juntada posterior de provas e de direcionamento
das intimações para o advogado e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital